Tribunal: TJDFT
Processo: 0756431-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756431-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LIDIANE DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0708009-40.2025.8.07.0008 ajuizada por LIDIANE DIAS DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie os exames indicados pela autora, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 79810596 – origem). Em suas razões recursais, a ré agravante sustenta, em síntese, que há litispendência, pois tramita perante o mesmo juízo outra ação com idênticas partes, pedidos e causa de pedir (processo no 0707256-83.2025.8.07.0008). Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois inexiste probabilidade do direito da parte agravada. Aduz que os exames solicitados não possuem cobertura obrigatória, por não constarem no Rol de Procedimentos da ANS, sendo taxativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP). Assevera que a Lei no 14.454/22 não foi atendida, pois não houve comprovação das condicionantes para cobertura excepcional de procedimentos fora do rol. Defende, ainda, que a multa fixada no valor de R$1.000,00 por dia é desproporcional, diante do prazo exíguo de 72 horas para cumprimento da obrigação, requerendo sua redução ou exclusão. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento final, evitando lesão grave e de difícil reparação. Requer, ao final, o provimento do agravo para revogar a tutela provisória concedida, ou, subsidiariamente, para ampliar o prazo e reduzir ou excluir a multa arbitrada. Preparo recolhido (Id 79816900). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se que, nesta análise preliminar, não se verifica a existência da alegada litispendência com o processo no 0707256-83.2025.8.07.0008, uma vez que aquele feito versa sobre exames distintos aos pleiteados na presente demanda, não havendo, assim, igualdade de pedidos a ensejar o reconhecimento de litispendência ou nulidade da decisão agravada. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, a decisão agravada partiu de indicação médica para realização de exames oftalmológicos, ao passo que essa prescrição, somada à urgência clínica em matéria de visão, tende a evidenciar o perigo de dano relevante à autora agravada, enquanto os custos do custeio são, em regra, reversíveis por eventual ressarcimento, não configurando irreversibilidade vedada pelo §3o, do art. 300. Assim, a despeito das alegações da ré agravante, a análise sumária deve ponderar a prescrição médica e a urgência clínica com os parâmetros normativos e jurisprudenciais, o que foi devidamente observado pela decisão agravada, sem descurar que a disciplina da Lei no 14.454/2022 estabelece via para cobertura excepcional fora do rol quando preenchidas as condições do §13, do art. 10, da Lei 9.656/1998, situação que pode ser mais bem aferida com a devida instrução processual. Ademais, o risco de progressão da doença da autora, bem como do agravamento de seu quadro clínico, sugere risco inverso, com danos irreparáveis à saúde da agravada, decorrente da possibilidade de perda de sua visão. Em relação às astreintes, verifica-se que a manutenção do valor imposto no decisum agravado revela-se prudente até o julgamento do mérito do recurso. Isso porque a fixação de multa diária em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Acrescente-se que não há prejuízo de futura revisão pelo juízo de origem se sobrevier mudança de contexto ou cumprimento parcial da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte autora agravada para apresentar resposta, no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora